Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715377-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI AGRAVADO: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA D E S P A C H O O agravante interpôs o presente agravo de instrumento sem o respectivo preparo, não sendo, ademais, beneficiário da justiça gratuita. Dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Portanto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante de pagamento tempestivo do preparo ou, alternativamente, realize o recolhimento em dobro, sob pena de o recurso ser considerado deserto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator